Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. RENDA MENSAL SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No caso concreto, o demonstrativo de rendimentos juntado aos autos evidencia que o agravante aufere rendimentos brutos de R$7.796,68 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), ou seja, valor superior ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido como parâmetro objetivo de presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. Ademais, os elementos probatórios constantes dos autos são capazes de infirmar a declaração do agravante e descaracterizar a alegada hipossuficiência financeira. Dessa forma, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais.

5. Recurso conhecido e desprovido.